Tribunal: TCU
Processo: 006.067/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.067/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Cristiane Domingues de Souza (XXX.992.379-XX); Eliane Pereira da Silva (XXX.567.019-XX); Fabio Brasil (XXX.455.329-XX); Fagner Benitez Leal (XXX.470.436-XX); Giulia Tacilla Araujo da Silva Gondim (XXX.022.323-XX); Kaciane Gomes de Sousa (XXX.257.043-XX); Lilia de Jesus Buas (XXX.735.663-XX); Luiza Smeha de Matos (XXX.161.080-XX); Ricardo Luiz Razzolini (XXX.620.669-XX); Samuel Lincoln Mendes (XXX.432.956-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.